Tribunal: CARF
Processo: 10920.004154/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004154/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.872 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
CLINICA DIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/12/2003, 19/02/2004, 08/03/2004, 29/03/2004,
19/07/2004, 23/09/2004, 27/09/2004, 13/10/2004, 07/01/2005, 10/02/2005,
15/03/2005
MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO.
Cabível o lançamento da multa isolada prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003 nos casos de compensação em desacordo com o art. 170-A do
Código Tributário Nacional.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios constitucionais, tais como do não-confisco e da capacidade
contributiva, são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a
Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto em parte o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, no que interessa ao julgamento:
O presente processo foi formalizado, originariamente, para análise do auto de infração
de fls. 164/190, de R$ 17.219,36 de multa isolada de 150%, consoante descrição dos
fatos e enquadramento legal de fls. 189/190, demonstrativo de apuração de fls. 184/187
e Termo de Verificação Fiscal, de fls. 164/183.0 Enquadramento legal da autuação
encontra-se descrito à fl. 190.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004154/2007-27
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.872 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004154/2007-27

No precitado Termo de Verificação Fiscal, consta que a autuação se refere à multa
isolada aplicada em face de compensações indevidas das seguintes Dcomp:
(a) n.°10533.05278.101203.1.3.04-5053, n.° 05212.62413.190204.1.3.04-3864, n.°
23083.14120.080304.1.3.04-2628, 11." 12959.25118.290304.1.3.04-5190, n."
22277 69772.190704.1.3.04-0815, n.° 14358.94579.230904,1.3.04-0150, n.°
10187.80308.131004.1.3.04-0408 e n.° 33039.50104.020507.1.7.04-2262, que não
foram homologadas por despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Joinville/SC (fls. 157/161) no âmbito do Processo Administrativo n.°
10920.002000/2007-09;
(b) n.° 41916.02023.070105.L3.04-1939, n.° 07954.35296.100205.1.3.04-3790 e n.°
18908.72448.150305.1.3.04-4592, as quais foram consideradas como não-declaradas
conforme despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville/SC
(fls. 152/156), emitido no âmbito do Processo Administrativo n/' 10920.001788/2007-
28.
Entende a autoridade administrativa que a contribuinte agiu com fraude ao promover
tais compensações, já que estaria legalmente impedida de compensar débitos com
créditos oriundos de pedido de restituição indeferido no Processo Administrativo n.°
10920.003385/2003-90, bem como porque tais créditos estariam sujeitos a uma
discussão judicial não transitada em julgado. Considera a autoridade fiscal que no caso
em tela a multa aplicável é a constante do art. 18, § 4 0, II, da Lei n.° 10.833, de 2003,
com a redação dada pela • Lei n.° 11.196, de 2005, qual seja, aquela prevista no art. 44,
II, da Lei n.° 9.430, de 1996, de 150%, posto que sua conduta amoldar-se-ia à hipótese
de fraude do art. 72 da Lei n." 4.502, de 1964, bem como, em tese, à prática de crime
contra a ordem tributária, conforme art. 2°, I, da Lei n.° 8.137, de 1990. Informa, ainda,
haver formalizado Representação Fiscal para Fins Penais, mediante o Processo n°
10920.004156/2007-16, apensado ao presente processo.
li, 193, consta o Termo Apensação de Processo, onde a Sefis/DRF/Joinville comunica
que aos presentes autos foi juntado o processo administrativo n/' 10920.004156/2007-
16, relativo 'a Representação Fiscal para fins Penais, de acordo com o art. 3' da Portaria
SRF n.° 326, de 2005.
Cientificada do auto de infração em 20/08/2007 (fl. 194), a interessada, por intermédio
de seu procurador (mandato à fl. 220), enviou, pela via postal, em 19/09/2007 (envelope
à fl. 259), a impugnação de fls. 197/219, instruída com os documentos de fls. 220/258,
que é a seguir sintetizada.
Tece comentários (item II) sobre o conceito de fraude, alegando, a seguir, que, no caso,
não há que se falar em fraude contra a ordem tributária, posto que não haveria ma-fé
(dolo) em seu procedimento, uma vez que apenas buscou o que lhe é de direito, por ser
sociedade civil de profissão regulamentada, nos moldes da legislação, sendo, assim,
beneficiária da isenção prevista na LC 70, de 1991; agrega que pretende obter
provimento jurisdicional (Mandado de Segurança n." 2004.72.01.006117-4, então em
tramitação no Superior Tribunal de Justiça) hábil a lhe assegurar "o afastamento de
quaisquer óbices que possam ser impostos pela autoridade coatora no sentido
de impedir a impetrante de obter plena restituição, pelo procedimento de
compensação de valores, referentes aos recolhimentos efetuados a titulo de
Cofins" (fl. 200); argumenta ser possível a coexistência do processo judicial com o
processo administrativo. Menciona, no seguimento, os dispositivos legais que
autorizariam sua pretensão de compensação (arts. 165 e 170 do CTN; art. 66 da Lei n.°
8.383, de 1991; e art. 74 da Lei n.° 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 49 da
Lei n.° 10.637, de 2002),
aduzindo que "a legislação supracitada é simples e precisa, exprimindo-se por si
só, de sorte a evidenciar que sua aplicação ao caso em espécie. Não destoa
desse caráter de clareza, sendo perfeita e inquestionável a adequação, cabendo
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.872 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004154/2007-27

observar a legitimidade da requerente de se creditar e posteriormente
compensar os créditos de Cofins oriundos do pagamento indevido, com tributos
cuja administração cabe à Secretaria da Receita Federal, conforme disposições
citadas." (fis. 202/203).
• Tenta demonstrar que os pedidos judicial e administrativo são totalmente distintos
(item III), posto que no judiciário seu pedido "refere-se à inexigibilidade do
adimplemento de prestação pecuniária decorrente de obrigação tributária
concernente à Cofins", enquanto no âmbito administrativo seu pedido "tem por
escopo a restituição de valores pagos indevidamente a titulo de Cofins"; diz,
ainda, que em ambos processos (judicial e administrativo)
as partes são as mesmas, mas há diversidade no pedido e na causa de pedir, pelo que
não se poderia falar em identidade de pedidos; acrescenta que o ajuizamento de ação
judicial não pode, por si só, obstar o exercício dos direitos ao contraditório, ampla
defesa e direito de petição, constitucionalmente garantidos e assegurados nas contendas
judiciais e administrativas.
Argumenta (item IV) ser irregular a incidência da taxa Selic como índice de correção
monetária ou taxa de juros moratórios do débito imputado à autora, considerando, com
apoio na jurisprudência, inconstitucional a previsão de incidência da Selic (art. 39, § 4",
da Lei n." 9.250, de 1995). À fl. 207, diz: "ao efetuar o cálculo do montante devido
a cada • adimplemento do parcelamento, além de efetuar a inclusão dos juros
de mora, correção monetária e multa de mora, vê-se a autora, obrigada,
ilegalmente, a acrescer, do montante devido, elevado valor a titulo de encargo
financeiro".
Efetua (item V, letra "a") comentários, com apoio na doutrina, sobre as sanções
tributárias e o seu tratamento jurídico; já, nas letras "h" e "c" desse mesmo item, faz
considerações, valendo-se da doutrina e da jurisprudência, sobre os princípios
constitucionais da vedação ao confisco (art. 150, IV) e da capacidade contributiva (art.
145, § 1 0), e conclui que a multa aplicada é excessiva e confiscatória; defende, para o
caso, a incidência da multa de mora de 2%, prevista no art. 52, § 1", da Lei n." 8.078, de
1991, com a alteração da Lei n." 9.298, de 1996.
Pelo exposto, requer que seja descaracterizada a imputação de crime contra a ordem
tributária, prevista no art. 2°, I, da Lei n.° 8.137, de 1990, por não ter havido crime, bem
como pede que se considere improcedente o lançamento, além de solicitar provar o
alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, em especial ajuntada de
documentos.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em CURITIBA (PR)
manteve a não homologação das compensações e julgou parcialmente procedente a impugnação
nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/12/2003, 19/02/2004, 08/03/2004, 29/03/2004,
19/07/2004, 23/09/2004, 27/09/2004, 13/10/2004
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUTORIDADE
COMPETENTE.
Não há que se falar em nulidade da decisão quando o ato administrativo
foi proferido por pessoa com competência atribuída pela legislação.
NORMAS PROCESSUAIS. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.872 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004154/2007-27

• A propositura de ação judicial, versando sobre idêntica matéria, importa
renúncia às instâncias administrativas e impede a apreciação das razões
de mérito pela autoridade administrativa competente.
AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS. VEDAÇÃO
NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O trânsito em julgado é requisito legal e essencial para a compensação de
créditos tributários contestados perante o Poder Judiciário.
DÉBITOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
EXIGIBILIDADE A suspensão da exigibilidade de débitos fiscais
compensados pelo sujeito passivo, mediante entrega de Declaração de
Compensação (Dcomp), permanece até a decisão definitiva na esfera administrativa
sobre a homologação ou não da compensação.
Compensação não Homologada
Data fato gerador: 10/12/2003, 19/02/2004, 08/03/2004, 29/03/2004, 19/07/2004,
23/09/2004, 27/09/2004, 13/10/2004, 07/01/2005, 10/02/2005, 15/03/2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO EM DISCUSSÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE.
PERCENTUAL.
Consideradas não-homologadas ou não-declaradas as compensações em face de
pretensão de utilização de créditos advindos de discussão judicial sem decisão transitada
em julgado, cabivel a aplicação da multa isolada, no percentual de 75%, sendo
impingida a multa qualificada de 150% somente na hipótese de ser caracterizado o
"evidente intuito de fraude" referido pela legislação.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual contesta o lançamento da multa de ofício e repisa as alegações
de violação aos princípios constitucionais da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.

É o Relatório.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.872 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004154/2007-27

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A controvérsia a ser dirimida nos presentes autos cinge-se, precipuamente, à
imputação da multa de ofício na autuação fiscal.
Segundo consta no acórdão recorrido, no presente processo o litígio decorre do
lançamento de multa isolada em face de compensações consideradas indevidas, tendo em vista o
despacho decisório de fls. 411/415, no tocante à não-homologação de declarações de
compensação apresentadas entre 10/12/2003 e 13/10/2004, protocolizada originalmente no PAF
n.° 10920.002000/2007-09, o qual foi anexado ao presente processo, bem como as declarações
de compensação entregues entre 07/01/2005 e 15/03/2005, consideradas como não-declaradas,
conforme despacho decisório, cuja cópia consta às fls. 152/156, e que foi proferido nos autos do
processo n.° 10920.001788/2007-2.
A Instância a quo decidiu pelo parcial provimento das razões de impugnação
opostas ao lançamento de multa de ofício, no sentido da redução da penalidade aplicada, de
150% para 75% dos valores compensados indevidamente, por entender que não restou
caracterizado o evidente intuito de fraude.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa isolada
prevista no art. 18 da Lei 10.833/2003 em razão de não-homologação da compensação nas
hipóteses de o crédito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, o que
entendo ser o caso vertente.
A Medida Provisória no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833, que
promoveu alteração no art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, assim dispõe em seu art.
18:
Art. 18.O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o
disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso.
§3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
O crédito utilizado nas compensações, conforme declarado, é oriundo de
contestação judicial, sendo que na época de seu aproveitamento não havia decisão judicial
transitada em julgado que beneficiasse o contribuinte - hipótese em que o crédito não é passível
de compensação por expressa disposição do art. 170-A do Código Tributário Nacional.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.872 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004154/2007-27

A Lei no 11.051/2004, com efeitos a partir de 30/12/2004, que alterou o art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como a legislação posterior, mantiveram a
vedação de compensação de débitos tributários nas hipóteses acima elencadas, alterando-se
apenas a conseqüência na análise das declarações de compensação que deveriam ser
consideradas não declaradas neste caso e com a imposição da multa prevista no art. 18 da Lei
10.833/2003, que, na redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, manteve o percentual de 75%,
salvo quando comprovado o intuito doloso do contribuinte.
As declarações de compensação entregues entre 07/01/2005 e 15/03/2005 que
deram origem a parte das multas lançadas, são posteriores a 30/12/2004, data da entrada em
vigor da Lei no 11.051/2004, com alteração do art. 18 da Lei no 10.833 de 29/12/2003. Por esta
razão, a norma que rege o caso tinha a seguinte redação
Art. 18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.15835,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964.(Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004) (Vide Medida
Provisória n° 351, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplicase ao débito indevidamente compensado o
disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Medida
Provisória n° 351, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a nãohomologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
Observa-se que o caput do art. 18 acima transcrito refere-se ao art. 90 da MP no
2.15835/ 2001 e este trata de lançamentos de diferenças apuradas em declarações prestadas pelo
sujeito passivo em compensações, entre outras. Afirma que, nos casos de não-homologação de
compensações declaradas lançam-se apenas as multas, nas hipóteses em que ficar caracterizada a
prática de infrações aos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Entretanto, a partir do parágrafo 4o do referido artigo 18, é possível concluir que a
compensação não homologada com caracterização da prática de fraude, sonegação ou conluio,
equivale à compensação não declarada, para fins de possibilidade de lançamento de multa.
O inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 dispunha sobre as multas no caso de
lançamento de oficio:, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.872 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004154/2007-27

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Prosseguindo, para aplicação dessa multa, é necessário referir a então vigente
redação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, que determina os adequados percentuais, para cada
situação: (a) 75%, no caso de compensação não declarada, por caracterizar declaração inexata;
ou (b) 150%, no caso de compensação declarada e não homologada, com evidente intuito de
fraude.
Deste modo, acompanho as razões da decisão recorrida, haja vista que a infração
ocorrida nas DCOMP apresentadas entre 10/12/2003 e 13/10/2004, na qual se estava sob a égide
da Lei 10.833/2003 (art. 18), em sua redação original, não sendo estas homologadas por
compensação de débitos com créditos não passíveis de compensação por expressa disposição
legal (créditos decorrente de decisão judicial não transitada em julgado), bem como as
declarações de compensação entregues entre 07/01/2005 e 15/03/2005 foram consideradas não
declaradas por se enquadrarem nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004) .
Tendo o sujeito passivo incorrido na situação que a lei previu como bastante para
a imposição da penalidade prevista no art. 18 da Lei n.° 10.833, de 2003, com o percentual
citado no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, aplicável às compensações indevidas ou não
declaradas, sem as qualificadoras previstas na Lei no 4.502/1964, é de ser mantida a referida
exação.
Por fim, esclareço que, em meu entendimento, a posterior alteração do art. 44 da
Lei n° 9.430, de 1996, veio para deixar essa interpretação mais clara e evitar discussões, não
para inovar, alterando o sistema.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como do não-confisco e da capacidade contributiva, respeita a matéria cuja
discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame
da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se
sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao
Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando
pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital